Tribunal: TJSP
Processo: 1007079-49.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE MARÍTIMO – CONTAINER – SOBREESTADIA – NATUREZA JURÍDICA – TERMO DE RESPONSABILIDADE – TAXA DE FRETE – I - Reconhecido que a demurrage não é cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário dos containeres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE MARÍTIMO – CONTAINER – SOBREESTADIA – NATUREZA JURÍDICA – TERMO DE RESPONSABILIDADE – TAXA DE FRETE – I - Reconhecido que a demurrage não é cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário dos containeres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência - Ré que não nega a ocorrência do transporte ou a destinação da mercadoria - Documentos acostados aos autos suficientes para demonstrar o direito em que se funda a pretensão da autora, pois comprovam a qualidade de consignatária dos containers da ré, bem como o atraso na sua devolução – Pagamento de sobreestadia que é devido ainda que não previsto contratualmente, vez que é instituto inerente ao Direito Marítimo, estando ínsito em qualquer contrato dessa natureza em razão dos usos e costumes do comércio marítimo – Planilha e faturas de cobrança de demurrage que informam o período de 'free time' e as taxas diárias cobradas pela sobreestadia, permitindo à ré a plena compreensão da origem do débito e da sua evolução - Inadimplemento contratual caracterizado, que faz incidir a demurrage – II – Demonstrada a efetiva prestação de serviços pela autora, consubstanciada no transporte de cargas, também caracterizada está a responsabilidade da ré ao pagamento da taxa de frete – Taxa de frete que sequer foi impugnada especificamente pela ré - Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados à ré - Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007079-49.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MAERSK
LINE A/S, é apelado AMONEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-49.2018.8.26.0562
2
VOTO No: 36490
APEL.No: 1007079-49.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : MAERSK LINE A/S
APDA. : AMONEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
JUIZ PROLATOR: DARIO GAYOSO JÚNIOR
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE
MARÍTIMO
CONTAINER
SOBREESTADIA

NATUREZA
JURÍDICA

TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
TAXA DE FRETE
I -
Reconhecido que a demurrage não é cláusula penal, mas
sim indenização por descumprimento contratual, a fim de
compensar o proprietário dos containeres por eventuais
prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes
pelo
devedor,
por
prazo
superior
ao
contratado,
independentemente da culpa do devedor no atraso,
bastando sua ocorrência - Ré que não nega a ocorrência do
transporte ou a destinação da mercadoria - Documentos
acostados aos autos suficientes para demonstrar o direito
em que se funda a pretensão da autora, pois comprovam a
qualidade de consignatária dos containers da ré, bem como
o atraso na sua devolução Pagamento de sobreestadia que
é devido ainda que não previsto contratualmente, vez que é
instituto inerente ao Direito Marítimo, estando ínsito em
qualquer contrato dessa natureza em razão dos usos e
costumes do comércio marítimo
Planilha e faturas de
cobrança de demurrage que informam o período de 'free
time' e as taxas diárias cobradas pela sobreestadia,
permitindo à ré a plena compreensão da origem do débito e
da sua evolução - Inadimplemento contratual caracterizado,
que faz incidir a demurrage II Demonstrada a efetiva
prestação de serviços pela autora, consubstanciada no
transporte de cargas, também caracterizada está a
responsabilidade da ré ao pagamento da taxa de frete

Taxa de frete que sequer foi impugnada especificamente
pela ré - Sentença reformada Ação procedente Ônus
sucumbenciais carreados à ré - Apelo provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida em autos de ação de cobrança.
Sustenta a apelante que a inexistência de
termo de responsabilidade não impede a exigência da
demurrage. Aduz que o conhecimento de embarque já é
suficiente para a comprovação do transporte e das
obrigações assumidas pelas partes. Assevera que o
instrumento do contrato de transporte foi acostado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-49.2018.8.26.0562
3
autos, sendo prova suficiente de suas alegações. Alega
que, de acordo com os usos e práticas reinantes nos
portos, é admissível a cobrança da sobreestadia. Requer
o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença,
julgando-se integralmente procedente a ação, com a
condenação da apelada no pagamento do valor integral da
sobreestadia e do frete (fls. 237/264).
Contrarrazões
da
apelada,
às
fls.
270/274, pugnando pelo improvimento do recurso de
apelação interposto.
Manifestação da apelante, em oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 278).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, movida por
Maersk Line A/S, ora apelante, em face de Amonex do
Brasil Indústria e Comércio Ltda, ora apelada.
Alega da autora, em síntese, na inicial
da ação, que efetuou transporte marítimo internacional
de cargas para a ré, acondicionada nos containeres
identificados como MNBU 326.379-2 e MWCU 667.475-7,
desembarcados
em
porto
no
território
brasileiro
(Santos/SP).
Alega, ainda, que, a ré devolveu-os após
o prazo de free-time, gerando despesas de sobreestadia,
as quais não foram pagas.
Alega, por fim, que a ré não pagou
valores relacionados com o frete, no montante R$
6.825,91.
Pleiteia, portanto, a condenação da ré
pelo pagamento das obrigações assumidas, no montante de
R$98.503,00 (01/12).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, sob a fundamentação de que a autora não
juntou aos autos os termos de responsabilidade referentes aos cofres de cargas. Em razão da
sucumbência, houve a condenação da autora ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, fixados em R$4.000,00 (fls. 232/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-49.2018.8.26.0562
4
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
Em que pese entendimento em sentido
contrário, a cobrança de sobreestadia não apresenta
natureza de cobrança de cláusula penal, sendo desnecessária a demonstração de culpa quando do
descumprimento da obrigação.
Wesley Collyer, capitão-de-longo-curso da
Marinha Mercante, magistrado federal trabalhista inativo, professor universitário e advogado, in
“Sobreestadia de navios: a regra “once on demurrage,
always on demurrage”, extraída do site Jus Navigandi,
ensina que: “Não chegou a um consenso a doutrina
maritimista quanto à natureza jurídica da sobreestadia:
cláusula penal, multa, suplemento do frete (ou frete
suplementar), entre outras. Contudo, a tendência majoritária tem sido no sentido de considerá-la indenização.”
Explica que: “No direito inglês, por
muito tempo, a remuneração da sobreestadia era a soma ou
valor pago, em conseqüência de um contrato, por detenção
do navio no porto de carga ou descarga além da estadia
contratada. Na atualidade, o entendimento dominante, por
força
da
jurisprudência,
é
que
sobreestadia
é
indenização pré-fixada por quebra do contrato [26].
Interessante, contudo, o entendimento de Lord Brandon
[27], da Câmara dos Lordes. Para ele, sobreestadia é
(...) responsabilidade ou obrigação (contratual) de
indenizar (de acordo com o valor pré-fixado) a perda ou
prejuízo causado pela quebra de contrato. (...).”
E continua: “Não se deve confundir,
porém, demurrage com damages for detention. Esta expressão é comumente utilizada para significar
indenização (a ser fixada) por detenção do navio, e pode
ser
cobrada
adicionalmente
à
sobreestadia
ou
em
substituição a esta, embora as cortes inglesas e
americanas resistam a essa pretensão, o que será
detalhado adiante. Em conseqüência do que afirmamos,
portanto, podemos concluir que sobreestadia (demurrage)
é espécie do gênero indenização (damages for detention).
Sobreestadia,
então,
tanto
pode
significar o tempo utilizado além da estadia permitida,
quanto o valor acordado que deve ser pago em compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-49.2018.8.26.0562
5
pela utilização, ou detenção do navio, além da estadia
permitida. No primeiro caso é tempo, ou demora, e, no
segundo, de acordo com a jurisprudência inglesa, é
indenização (pré-fixada) por quebra de contrato.”
Assim, a natureza jurídica da demurrage
não é de cláusula penal.
Trata-se, sim, de indenização por descumprimento contratual, paga pelo afretador,
embarcador ou consignatário da carga ao proprietário dos
containeres, em razão da utilização destes por tempo
além do contratado.
Sua finalidade é, pois, a de compensar o
proprietário dos containeres por eventuais prejuízos
sofridos em razão da retenção indevida destes pelo
devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso,
bastando sua ocorrência.
Por outro lado, não negou a ré a
ocorrência do transporte ou a destinação da mercadoria,
restando incontroversos tais fatos constantes dos autos.
Os documentos acostados aos autos são
suficientes para demonstrar o direito em que se funda a
pretensão da autora, uma vez que comprovam a qualidade
de consignatária dos containers da ré (“Bill os Lading”
de fls. 41/50), bem como o atraso na sua devolução (fls.
12, 81 e 89).
Neste aspecto, com relação à alegada
ausência de documentos que comprovem a estipulação de
valores e períodos livres e de sobreestadia, de fato, a
apelante não instruiu o seu pedido com nenhum termo de
compromisso
e
responsabilidade
pela
devolução
dos
containers eventualmente firmado entre as partes.
No entanto, desnecessária a apresentação
de documentos dessa natureza para viabilizar a cobrança
de demurrage.
Isto porque o pagamento de sobreestadia é
devido ainda que não previsto contratualmente, vez que é
instituto inerente ao Direito Marítimo, estando ínsito
em qualquer contrato dessa natureza em razão dos usos e
costumes do comércio marítimo, praticados ao longo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-49.2018.8.26.0562
6
décadas.
Tal entendimento se extrai de importante
precedente do Colendo STJ, que enfrentou a questão da
prescrição da pretensão de cobrança de sobreestadia de
containers, em sede de recurso especial, estabelecendo o
prazo quinquenal para ação de cobrança quando a taxa
decorre de estipulação contratual e o prazo decenal na
hipótese de ausência de previsão contratual:
“DIREITO
COMERCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGE).
REVOGAÇÃO DO ART. 449 DO CÓDIGO COMERCIAL PELO CÓDIGO
CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC. 1.
Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp
176.903/PR (publicado no DJ de 9/4/2001), entendeu que
há equiparação entre a devolução tardia da unidade de
carga (contêiner) à sobre-estadia do navio, aplicando-
lhe o mesmo prazo prescricional de 1 ano previsto no
art.
449,
3,
do
Código
Comercial,
que
regulava
especificamente o tema, mas que foi revogado pelo Código
Civil de 2002. 2. A taxa de sobre-estadia, quando
oriunda de disposição contratual - que estabelece os
dados e critérios necessários ao cálculo dos valores
devidos, os quais deverão ser aferidos após a devolução
do contêiner, pela multiplicação dos dias de atraso em
relação aos valores das diárias -, gera dívida líquida e
certa, fazendo incidir o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 3. Urge,
não obstante, registrar uma importante diferenciação,
pois, caso não conste no contrato de afretamento nenhuma
previsão acerca da devolução serôdia da unidade de
carga, eventual demanda que vise à cobrança dos valores
de
sobre-estadia
obedecerá
ao
prazo
prescricional
decenal, haja vista a ausência de disposição legal
prevendo prazo menor (art. 205 do Código Civil, ante o
seu caráter eminentemente residual). 4. No caso, ressoa
inequívoca a não ocorrência da prescrição, uma vez que:
(i) as datas de devolução dos contêineres, segundo
quadro demonstrativo formulado pela credora à fl. 13,
vão de 19/8/2008 a 25/11/2008; e (ii) a ação de cobrança
foi ajuizada em 13/5/2010 (fls. 3-11), anteriormente ao
decurso do prazo de 5 anos. 5. Recurso especial não
provido.” (STJ; 4a Turma; REsp no 1355173/SP; Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão; julgado em 15/10/2013).
No
mesmo
sentido,
Incidente
de
Uniformização de Jurisprudência, por meio do qual este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-49.2018.8.26.0562
7
Egrégio TJSP fixou tese jurídica no sentido de que o
prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art.
206, §5o, inciso I, do CC, quando previsto em contrato
os valores devidos a esse título, e, se não houver
previsão contratual a respeito, o prazo passa ser o
decenal, previsto no art. 205 do CC. Veja-se:
“INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
Ação de cobrança de sobre-estadia de
containers
Prescrição Suscitação do incidente pelo
eminente Desembargador José Araldo da Costa Telles

Existência de quatro teses acerca do prazo prescricional
aplicável à espécie
Jurisprudência não pacificada

Prescrição ânua Art. 22 da Lei no 9.611/98 ou Decreto-
Lei no 116/67
Inaplicabilidade
Matéria que era
regulada pelo art. 449, 3, do revogado Código Comercial,
que coexistia com os referidos diplomas e que não eram
aplicados
Impossibilidade de aplicação analógica da
Lei no 9.611/98 que regula o transporte multimodal e não
unimodal Aplicação do Código Civil, inclusive porque
foi o diploma que revogou o dispositivo antes aplicável
Art. 206, § 3o, do CC Inaplicabilidade Dispositivo
incidente apenas nas hipóteses de reparação civil
decorrente de ato ilícito Caracterização da cobrança
de sobre-estadia como mero descumprimento contratual

Necessidade de interpretação estrita das regras de
prescrição
Valores líquidos previstos em contrato

Adoção da regra prevista no art. 206, § 5o, I, do Código
Civil, a estabelecer o prazo prescricional de cinco anos
Na hipótese de ausente previsão contratual aplica-se o
prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil

Ausência de disciplina específica sobre o tema

Precedente do STJ
Jurisprudência uniformizada para
fixar a aplicação do prazo quinquenal (art. 206, § 5o,
I, do CC) à pretensão de cobrança de sobre-estadia de
containers, desde que previstos os valores devidos a
esse título em contrato; não havendo tal previsão, o
prazo passa a ser o decenal (art. 205 do CC).” (TJSP;
Turma Especial Privado 2; Incidente de Uniformização
de Jurisprudência no 0127698-38.2013.8.26.0000; Rel.
Manoel Mattos; julgado em 24/04/2014).
Vê-se, portanto, ser possível a cobrança
de tarifa de sobreestadia de containers mesmo sem
previsão contratual.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-49.2018.8.26.0562
8
“COBRANÇA.
SOBRE-ESTADIA
DE
CONTAINER
(“DEMURRAGE”).
Contratação
e
devolução
tardia
comprovadas. Ausência de termo de responsabilidade que
não impede a cobrança. Usos e costumes do comércio
marítimo aplicáveis ao caso. Existência de comprovação
documental, bem como de confissão quanto à permanência
com o container por prazo maior do que o contratado.
Burocracia alfandegária que não implica em impedimento
da cobrança. Contrato celebrado em moeda estrangeira.
Admissibilidade, desde que o pagamento se efetive pela
conversão na moeda nacional na data do pagamento. Ação
de cobrança procedente. Sucumbência carreada à ré.
Sentença reformada. Apelação provida” (TJSP; 15a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1009067-76.2016.8.26.0562; Rel. Jairo Oliveira Júnior;
julgado em 07/06/2017).
“COBRANÇA
C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Transporte
marítimo.
Sobreestadia
de
contêineres
(demurrage). Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova
documental requerida cuja produção estava ao alcance da
ré. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Inicial
instruída com conhecimentos de transporte marítimo e
prova documental da data de desembarque dos contêineres
com carga importada pela ré. Desnecessidade de termo de
compromisso/responsabilidade
firmado
pela
ré
para
viabilizar a cobrança. Indenização que independe de
previsão
contratual.
Usos
e
costumes
do
comércio
marítimo. Prazos e valores praticados discriminados
expressamente nas faturas enviadas à ré, permitindo a
compreensão do débito. Preliminares rejeitadas. Mérito.
Falta de prova da abusividade dos valores e prazos
estipulados. Culpa exclusiva da autora pela retenção dos
contêineres pela Receita Federal. Inocorrência. Falta de
prova de que o perecimento das mercadorias se deu
durante o transporte. Desnecessidade de prova da culpa
do devedor. Natureza jurídica de indenização, e não de
cláusula penal. Burocracia no desembaraço aduaneiro que
não exclui a responsabilidade da ré pelo pagamento.
Fortuito interno. Ausência de prova de abusividade na
cobrança. Longo período de sobreestadia que justifica os
altos valores cobrados. Sentença mantida. Recurso não
provido.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado; Apelação
no 1012147-19.2014.8.26.0562; Rel. Tasso Duarte de Melo;
julgado em 17/11/2015).
“Cobrança c/c obrigação de fazer. Devolução de container. Sobreestadia e taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-49.2018.8.26.0562
9
movimentação. Sentença de improcedência. Apelação. Conhecimento marítimo no qual a ré figura como
consignatária. Força de contrato. Sobreestadia. Cobrança
da 'demurrage' que decorre dos usos e costumes. Direito
consuetudinário
marítimo
que
deve
ser
observado.
Pactuação expressa. Faturas que indicam o desembarque, o
'free time' e a taxa cobrada. Responsabilidade da
consignatária sobre a carga. Ausência de elementos que
poderiam afastar sua responsabilidade ou justificar a
demora na devolução do container. Sobreestadias devidas
até a devolução. Taxas liberação de B/L, Capatazia/THC e
ISPS/D. Valores não impugnados. Taxas devidas. Sentença
reformada. Sucumbência pela vencida. Recurso provido.”
(TJSP; 21a Câmara de Direito Privado; Apelação no
0013020-70.2013.8.26.0562; Rel. Virgilio de Oliveira
Junior; julgado em 19/10/2015).
Consigne-se,
ademais,
que,
embora
a
petição inicial não esteja instruída com qualquer
instrumento contratual firmado entre as partes prevendo
períodos e valores de sobreestadia, referidos dados
estão discriminados de forma expressa na planilha de
fls. 12 e nas faturas de fls. 91/104, as quais informam
o período de “free time” e as taxas diárias cobradas
pela sobreestadia, permitindo à ré a plena compreensão
da origem do débito e da sua evolução.
Se a ré, consignatária, tirou proveito do
transporte, ela deve arcar com o ônus decorrente da não
devolução dos containers, fato este gerador da sobreestadia. Essa conduta omissiva gerou sua responsabilização.
Assim, sendo descumprido o prazo de
devolução do container, a empresa ré deve responder pela
mora, segundo os valores acordados.
Por
oportuno,
consigna-se
que
os
documentos de fls. 81 e 89 fazem prova inequívoca da
data da descarga e da devolução dos containers,
verificando-se daí o atraso na devolução que caracteriza
o inadimplemento contratual e faz incidir a demurrage.
Consigna-se, ainda, que a ré não nega a
existência do atraso, tendo apenas se limitado a alegar
que “não deu causa ao atraso na devolução dos
conteineres” (fls. 178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-49.2018.8.26.0562
10
Não obstante, a ré não esclareceu por
qual razão não teria sido responsável pelo atraso na
devolução dos contêineres, e, ainda, não trouxe qualquer
prova nos autos neste sentido.
Portanto, a taxa de sobreestadia equivale
a uma indenização pelo descumprimento de uma obrigação e
tem por objetivo compensar o proprietário dos containers
por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção
indevida destes.
Observe-se
que,
nas
hipóteses
de
responsabilidade contratual, a culpa decorre do simples
inadimplemento da obrigação pelo devedor.
Desta
feita,
caracterizada
está
a
responsabilidade da ré ao pagamento pela multa de
sobreestadia (demurrage) em decorrência da retenção dos
containers por tempo superior ao contratado.
Outrossim,
demonstrada
a
efetiva
prestação de serviços pela autora, consubstanciada no
transporte de cargas, também caracterizada está a
responsabilidade da ré ao pagamento da taxa de frete, a
qual, consigna-se, sequer foi impugnada especificamente
pela ré.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença, para o fim de julgar procedente a ação de
cobrança, condenando-se a ré ao pagamento da quantia de
R$98.503,00, referente à sobreestadia e taxa de frete.
Sucumbente, deverá a ré arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios dos patronos da autora,
fixados em 15% sobre o valor da condenação, nestes já
incluídos os honorários recursais, nos termos do art.
85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator